Tribunal: TJDFT
Processo: 0730914-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730914-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública, Feito no 0706345-80.2021.8.07.0018, proposta em desfavor da Agravante e de OUTROS pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu a tutela provisória postulada na inicial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nas decisões proferidas em mandados de segurança impetrados pelo ora réu Jairo Ferreira de Souza, este Juízo já apontara para a ocorrência de veementes indícios da prática do delito de parcelamento ilegal do solo no imóvel referido na presente demanda. Em todas as decisões, sublinhou-se também a ausência de qualquer prova da propriedade do imóvel por Jairo, que, ao que tudo indica, se afirma falsamente como proprietário de coisa alheia, na realidade área pública intersticial, coisa fora do comércio, indisponível e absolutamente insuscetível de apropriação, muito menos parcelamento, por particulares. A prova da propriedade pública encontra-se no id 102027495. Ainda que os réus fossem proprietários ou possuidores do imóvel público - o que não é o caso - não poderiam realizar qualquer alteração no imóvel, incluindo cercamento, sem a autorização administrativa pertinente, pois o direito de construir é condicionado ao licenciamento prévio, conforme estatui o Código de Obras e Edificações do DF. Dado que o direito de propriedade estabelece a obrigação negativa erga omnes de respeitar a propriedade alheia, sobretudo quando se trate de propriedade pública, é dever jurídico dos particulares que estão ocupando o imóvel do povo sem autorização legal a restituição imediata do bem e a abstenção de quaisquer atos de alteração de sua composição original. Há fortes indícios de atos de parcelamento e oferta de lotes do imóvel público pelos réus. Dado que o parcelamento clandestino de imóveis é crime, sobretudo quando se trate de bem público, é dever jurídico dos réus interromperem imediatamente a ação ilícita, o que justifica, ou seja, configura plausibilidade jurídica das medidas postuladas no item ‘a’ e respectivos subitens da inicial. As provas que instruem a inicial denotam a recalcitrância dos réus em reerguer muros na área pública, mesmo após a ação da fiscalização, o que demostra atitude de desafio aos órgãos públicos competentes e elevam a consideração do elevadíssimo perigo de prejuízo à ordem urbanística e ao patrimônio público, pela instalação de mais uma ocupação e parcelamento criminosos em imóvel público no DF, bem como de prejuízo de difícil reparação para eventuais adquirentes dos lotes retalhados ilegalmente. Em suma, inequívoco o periculum in mora a indicar a pertinência da liminar postulada no item ‘a’ e subitens. Quanto ao item ‘b’ do pedido, há nítida plausibilidade jurídica na pretensão de se exigir o exercício do poder-dever de fiscalizar e coibir a consolidação da corrupção urbanística denunciada na demanda. Do que se constata das provas dos autos, é até verdade que o poder público veio a adotar algumas providências para inibir a ocupação e parcelamento iminentes, mas é também evidente que tais medidas vêm se revelando insuficientes, dado que até o muro demolido em ação anterior fora reerguido sem maiores constrangimentos. O periculum in mra é o mesmo considerado acima. Enfocando o item ‘c’ da inicial: as medidas de constrição postuladas configuram nítida medida cautelar de arresto, visando garantir a execução em perspectiva dos danos decorrentes das ações supostamente ilícitas narradas no libelo. Reconheço plausibilidade jurídica na pretensão de assegurar o ressarcimento dos possíveis danos coletivos causados pela ação dos réus particulares sobre o meio ambiente urbano, a propriedade pública e a incolumidade da vizinhança da região sobre a qual operam a tentativa de parcelamento ilegal. Há também periculum in mora, representado pelo elevado risco de desvio de patrimônio pelos réus, de modo a frustrar eventual execução futura, como costuma ocorrer em casos similares. O estabelecimento da constrição judicial, diga-se, atende inclusive ao interesse de se assegurar possível dano a terceiro eventualmente levado a pagar pela transação a non domino. Em face do exposto, concedo integralmente a tutela de urgência postulada na inicial, para: i) cominar aos réus particulares a obrigação de remover qualquer cerca ou edificação no imóvel mencionado na inicial, devendo desocupá-lo voluntariamente em cinco dias, sob pena de desocupação coercitiva mediante mandado judicial. ii) cominar aos réus particulares a proibição de promover atos de alteração na composição física do imóvel (supressão de vegetação, movimentação de terra, abertura de ruas, piqueteamento etc.), bem como atos de parcelamento e comercialização do imóvel, por qualquer modo (compra e venda, cessão de direitos etc.). A violação à presente proibição implicará na multa no valor de R$ 50.000,00 por dia, até a sanatória dos efeitos do ato proibido, tudo sem prejuízo da responsabilidade criminal e administrativa pertinentes. iii) cominar ao Distrito Federal a obrigação de subsidiar a diligência de desocupação coercitiva do imóvel, em caso de necessidade, inclusive com o apoio de força policial, devendo manter fiscalização atenta sobre a área mencionada na demanda e comunicar oportunamente ao Juízo eventuais novas tentativas de invasão. iv) decretar a medida cautelar de arresto dos bens dos réus particulares, até o limite de R$ 4.000.000,00, valor supostamente correspondente à perspectiva de lucro com o parcelamento ilegal em perspectiva e objeto da pretensão de indenização por danos morais coletivos. Para a efetivação do arresto, determino o retorno dos autos após a publicação da presente decisão, para as diligências de buscas e constrição eletrônica de ativos. Expeçam-se mandados de citação e intimação, para cumprimento com urgência, para que os réus tomem ciência e dêem cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua resposta, no prazo legal. Ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 01 de Setembro de 2021 19:59:42.” Diz a Agravante que é “legítima cessionária das chácaras no 26, 27, 28, 28-A da Quadra 04 Conjunto 6 e Conjunto 03, lote 10 do Setor de Mansões Park Way (SMPW), situadas em Zona de Expansão e Qualificação no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (LC no 854, de 15 de outubro de 2012), conforme cessão de direitos lavrada em 18 de março de 2019, que ratifica a cessão anterior passada ao único sócio da Agravada, Jairo Ferreira de Souza, assinada em 12 de agosto de 2002, acompanhada da cadeia dominial que confirma a posse da área desde novembro de 1995, todos acostados ao processo originário.” (Num. 29392083 - Pág. 3). Discorre acerca da conduta da Administração Pública e conclui que não foi observado o devido processo legal para a prolação da decisão ora agravada. Afirma que os documentos juntados com a petição inicial do Feito originário, diversamente do que constou da decisão agravada, não comprovam a propriedade pública da área em questão, já que referentes a imóveis distintos e infinitamente menores. Sustenta que não há comprovação no Feito originário de que “o imóvel em discussão é público ou não, nem mesmo conseguiu comprovar a quem este é pertencente, sendo que o próprio autor junta cessão de direitos que comprova, no mínimo, a posse pública, mansa e pacífica da Agravante e seu Representante, iniciada em 2002, id. 102027290, acompanhada da cadeia dominial (id:102027266), datada de novembro de 1995, ambos acostados ao processo originário.” (Num. 29392083 - Pág. 10). Argumenta que não são verdadeiras as conclusões do DF LEGAL quanto à abertura de vias no local, já que as “vias abertas na propriedade se deram em razão da realização de obra pública para implantação das estações elevatórias (EEB1) e (EEB 5), e suas linhas de recalque para atender o Setor de Mansões Park Way (SMPW) QD. 01 a 05, Setor Habitacional Arniqueira (BACIA A) e Colônia Agrícola Águas Claras-DF” (Num. 29392083 - Pág. 10). Acrescenta que os piquetes mencionados no Feito originário foram realizados em razão da referida obra pública e pela empresa vencedora do respectivo certame. Salienta que as “cercas construídas em torno do imóvel foram justamente para se evitar a turbação da propriedade o que já havia acontecido anteriormente, conforme ação de manutenção na posse de no 0700818-71.2021.8.07.0011” (Num. 29392083 - Pág. 11). Assevera que não existe qualquer indício de que os anúncios tenham partido da Agravante, notadamente porque não há correlação entre as informações de contado lá constantes e os Requeridos. Ressalta que os muros erguidos no local foram informados à Administração Pública e que esta noticiou a desnecessidade de licenciamento para a execução tais obras. Tece arrazoado jurídico acerca da irreversibilidade da tutela de urgência deferida na origem. Assevera a Agravante que a probabilidade de seu direito é patente, já que “detém a posse da propriedade indireta da propriedade desde o ano de 2002 (id: 102027290), adquirida inicialmente por seu único sócio, sendo que o documento posterior suscitado pelo Agravado e que transfere a propriedade para empresa de sua propriedade foi feito, tão somente, para viabilizar o procedimento de regularização feito junto à Administração Pública.” (Num. 29392083 - Pág. 13). Quanto à alegação de parcelamento do solo, afirma a Agravante que não coaduna com tal prática, o que pode ser extraído da Ação Possessória manejada em razão da promoção de indevido parcelamento. Destaca que a “conduta do Representante Legal da Agravante visa, exclusivamente, a proteção da área para o cumprimento de sua função social, tanto que providenciou placas com informações de todos os processos judiciais e administrativos que envolvem a área em questão, com o fim de afastar o interesse de qualquer pessoa na falsa promessa de loteamento da área.” (Num. 29392083 - Pág. 14). Argumenta a Recorrente que, “ainda que fosse pública a referida área, segundo o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (LC no 854, de 15 de outubro de 2012), está incluída na Zona Urbana de Expansão e Qualificação, sendo consideradas áreas rurais que sofreram processo de ocupação urbana mediante a implantação de assentamentos informais e que necessitam de qualificação de seus espaços para cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, sendo passível de regularização por seu possuidor e comprovar a dominialidade” (Num. 29392083 - Pág. 15). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a cassação da decisão agravada. Preparo regular (Num. 28920705 e 29392089). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública, Feito no 0706345-80.2021.8.07.0018, proposta em desfavor da Agravante e de OUTROS pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, deferiu a tutela provisória postulada na inicial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio desta sede indica não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Em primeiro lugar, deve ser consignado que o Feito originário tem por objeto, conforme consta de sua petição inicial, “proteger e evitar a implementação de um parcelamento clandestino na área pública existente nos fundos dos lotes 3 a 11 do SMPW Quadra 4, Conjunto 3, na Região Administrativa do Park Way-DF” (Num. 102027258 - Pág. 2 do Feito originário). A imagem aérea constante de ID Num. 102027259 do Feito originário, por sua vez, deixa clara a localização da área a que se visa proteger com a Ação Civil Pública. Os documentos seguintes ao acima referido demonstram suficientemente as tentativas de parcelamento da área pública em questão, localizada entre as Quadras 4 e 1 do Setor de Mansões Park Way. As fotografias de ID Num. 102027264 e 102027269 do Feito originário demonstram a abertura de vias, a construção de muros, a instalação de portão e a fixação de faixas com anúncios de venda de “LOTES 400m2 PARK WAY OPORT. ÚNICA! 200 MIL 996940981” (Num. 102027269 - Pág. 8 do Feito originário). Registre-se, ainda, entre os documentos trazidos com a petição inicial do Feito originário, cópia da Ocorrência Policial n.o 112/2021-1 da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente. Extrai-se da referida Ocorrência Policial o seguinte excerto, in verbis: “Na tarde, de hoje, no horário supramencionado, uma equipe da DEMA, deslocou-se até a chácara Qd. 4, Invasão 11 (Chácaras 27-28), para averiguar denúncia de Parcelamento Irregular do Solo na área supramencionada. Na diligência a equipe deparou-se com as pessoas de Ademir Zenni Júnior, Esdras Lemos de Bastos e Kallil Araújo da Silva no interior da chácara que em tese estaria sofrendo atos de parcelamento. Dentre as pessoas citadas, Kallil apresentou-se como corretor de imóveis e construtor; Esdras apresentou-se como empresário do ramo de terraplanagem que teria ido ao local realizar um orçamento e Ademir, informou que estava apenas acompanhando Esdras. No veículo de Kallil (GM/Blazer, placa NKC-9703) havia faixas de propaganda (Magnum Construtora e Magnum Construções e Reformas). No veículo de Esdras também foram encontradas faixas de propagandas (Venda de Lotes na região). No local também havia um trator e trabalhadores que estavam trabalhando na limpeza/terraplanagem do lote (levantamento fotográfico incluído no PCDFNET). Os envolvidos foram entrevistados nesta Delegacia e ouvidos em campo próprio. Observações: 1-Por oportuno, ressalta-se que esta Delegacia vem recebendo diversas denúncias de parcelamento irregular do referido local, inclusive com fotos de anúncios de lotes no tamanho de 400m. Em contato com uma corretora, identificada como sendo SELMA COELHO RAMOS LIMA (foto do anúncio em anexo), ela informou que se trata de uma área de 88 lotes, sendo que pelo menos 40 unidades já teriam sido vendidas. A documentação seria Cessão de Direito com cadeia dominial. Por último, Selma repassou por aplicativo a foto do mapa do futuro condomínio; 2- A testemunha LINDBERGUE RIBEIRO BARROS comentou na presença de policiais desta Delegacia que quem faria os pagamentos dos serviços seria uma pessoa chamada Alex, contudo, nunca teve contato com ele; 3- Levantamento fotográfico incluído no PCDFNET/PROCEDNET.” (Num. 102027273 - Pág. 4 do Feito originário). Destacam-se também as cópias dos Mandados de Segurança impetrados pelo representante de Agravante e as fotografias constantes do documento de ID Num. 102027286, proveniente da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Nas referidas fotografias é possível visualizar a destruição, pela Administração Pública, da cerca e da guarita então existentes no local. Assim, em princípio, foi suficientemente demonstrada a tentativa de fracionamento do solo, nos termos consignados na decisão agravada. Os documentos invocados pela Agravante em suas razões, quando a imóveis regulares diversos, diversamente do que afirma a Recorrente, não foram tomados como razão de decidir pelo Juízo de origem. De igual sorte, não serve de amparo a tese da Agravante acerca da Ação Possessória ajuizada contra a cedente da área, já que, tratando-se de área pública, eventual sentença não é oponível ao Distrito Federal. As alegações da Recorrente de que pretende, em verdade, proteger a área contra fracionamentos e invasões e que há obra pública sendo executada no local, não tem o condão de amparar a pretensão recursal, haja vista que a decisão agravada fora proferida justamente com o intuito de obstar o parcelamento ilegal do solo e que, caso haja obra pública em andamento no local, cabe ao DISTRITO FEDERAL, também Réu no Feito originário, levar a questão ao crivo do Juiz a quo, e não à ora Recorrente. As alegações de ofensa ao devido processo legal, de igual sorte, não encontram qualquer respaldo, devendo a Agravante exercer o seu direito de defesa perante do Juízo de origem. Desse modo, não vislumbro a afirmada probabilidade do direito da Agravante, já que as razões recursais não trouxeram qualquer argumento capaz de abalar, ao menos em tese, os fundamentos da decisão agravada. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado (Quinta Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística) para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (Fiscal da Lei) para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 28 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador